Tribunal: TJBA
Processo: 8002591-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002591-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANA CRISTINA DE BARROS e outros (10)

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADOS INATIVOS. APOSENTADOS. IGUALDADE DE CONDIÇÕES EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS ATIVOS COM RESSALVA. TEMA 1.034 DO STJ.
VALOR DA MENSALIDADE QUE DEVE OBSERVAR À INTEGRALIDADE DOS VALORES ATUALMENTE PAGOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA, ACRESCIDA A PARTE CUSTEADA PELO EMPREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002591-07.2025.8.05.0000
tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e Agravados
ANA CRISTINA DE BARROS (e outros)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR